Tribunal: STF
Processo: ARE 1493716
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE IMÓVEL RURAL AFASTADA PELO MAGISTRADO DE PISO. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A PROPRIEDADE É UTILIZADA PARA SUBSISTÊNCIA DA FAMÍLIA. ART. 833, VIII, CPC. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A DECRETAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. AGRAVANTE COMERCIANTE E POLÍTICO LOCAL. DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    1- O presente recurso é próprio, eis que manejado contra decisão em cumprimento de sentença, é tempestivo, uma vez que interposto dentro do prazo legal, e o preparo não fora realizado, diante do requerimento de gratuidade da justiça pelo recorrente, que ora defiro.



    2- Ausência de provas da impenhorabilidade do imóvel, diante da não comprovação de utilização do imóvel como explorada pela família. Descreve o art. 833, VIII, CPC que, para o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel rural, este deve ser de pequeno porte e ser explorado pela família.



    3- Quanto à dimensão do imóvel, comprovado nos autos e no presente agravo de instrumento que a propriedade se enquadra em pequena propriedade rural, eis que inferior à quatro módulos fiscais, na forma decidida pelo STF, ARE 1038507, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020.



    4- O ora recorrente reside na zona rural e, em que pese a alegação de que é agricultor, nada trouxe para comprovar o alegado e de que tal imóvel é utilizado para a subsistência da família. Ainda, tem-se que o auto de avaliação do imóvel juntado no evento 62 dos autos originários descreve as benfeitorias existentes no imóvel rural e indica que tal imóvel não serve para a subsistência familiar, considerando-se inclusive a alegação apresentada em contrarrazões ao presente recurso, onde o Promotor de Justiça descreve que o ora recorrente possui empreendimentos comerciais, é articulador político, sendo de rigor a mantença da decisão combatida.



    5- Recurso conhecido e parcialmente provido, somente para deferir a gratuidade da justiça ao recorrente, mantendo inalterados os demais termos da decisão de piso.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, inciso XXVI; e 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente